Tribunal: TJMT
Processo: 0006978-51.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006978-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO GOMES MENEZES - CPF: 010.589.281-55 (APELADO), MARILENE DOS SANTOS SOUZA (VÍTIMA), ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 571.519.701-53 (ASSISTENTE), NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES - CPF: 205.125.971-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.”
(N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo
Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT.
, da lavra da
MM. Juíza de Direito Maria Mazarelo Farias Pinto
, que absolveu
Thiago Gomes Menezes
da autoria do crime de Posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido – art. 12, Lei n°. 10.826/03 – (Id. 187569754).

Em suas
razões
, o
Parquet
almejou a
condenação
do réu nos termos da denúncia, por entender que há prova suficiente para tanto (Id. 191923726).

Nas
contrarrazões
, a Defesa almejou o desprovimento do apelo (Id. 191923726).

Em seu
parecer,
a PGJ opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 201990658):

“Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003] – absolvição do delito por ausência de provas – irresignação ministerial – pretendida condenação do apelado - procedência - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - a primeira sufragada pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentos, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 24.6.2019, por volta das 20h30min., na Rua 02, Quadra 25, Casa 07, Residencial Mathias Neves II, Rondonópolis/MT.,
Thiago Gomes Menezes
ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua companheira
Marilene dos Santos Souza
e a ameaçou de causar mal injusto e grave. Nas mesmas condições de tempo e local, ele tinha em depósito e mantinha sob guarda peças de arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na exordial acusatória que na noite dos fatos, a vítima disse ao apelado (seu companheiro) que iria embora da residência e o entregaria para a polícia por guardar munições de arma de fogo. Irresignado, o apelado jogou a vítima no chão e a atacou com socos e chutes. Depois, disse a ela que, se fosse preso mandaria matá-la e, também, sua filha. A polícia militar foi acionada e prendeu o apelado em flagrante delito, sendo que, em busca domiciliar, localizaram acessórios e peças de arma de fogo, além de munições.

Quanto aos crimes de Lesão corporal no âmbito doméstico e Ameaça, a punibilidade do apelado foi extinta em razão da prescrição da pretensão de punir do Estado (Id. 191923703).

No que tange ao delito de Posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, Lei n°. 10.826/03),
Thiago
foi absolvido em razão da falta de provas judicializadas aptas a confirmar aquelas produzidas no inquérito policial, contudo, neste grau de jurisdição,
o
Ministério Público
almejou a condenação dele por entender que há prova suficiente para tanto, inclusive produzida em Juízo.

Pois bem. Em atenta e detida análise dos autos, não encontro provas suficientes aptas a conferir certeza necessária para a condenação do apelado.

Na fase investigativa, os policiais militares relataram que, quando da prisão em flagrante do apelado, entraram na residência e encontraram arma de fogo artesanal e munições de arma de fogo (Ids.

191922810 - Pág. 15/18).

E, realmente, extrai-se dos autos a existência de termo de apreensão e laudo pericial, que confirmam a apreensão desse material bélico (Ids. 191922810 - Pág. 13/14 e 191922810 - Pág. 56/62).

Apesar disso, verifica-se que a prova produzida na fase inquisitorial não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório. O apelado, a vítima e a única testemunha inquirida judicialmente, sequer foram questionadas durante a audiência instrutória acerca do crime de Posse irregular de munições de uso permitido.

O Ministério Público alegou em suas razões recursais, que a prova colhida nas investigações foi devidamente confirmada por prova judicializada, consubstanciada nas palavras judiciais da vítima. Eis a assertiva do
Parquet
,
in verbis
:

“A partir do minuto 3:40, ao responder às perguntas da Magistrada,
a vítima confirmou a posse da munição
.
A Magistrada disse: [...] eu estou me reportando à data em que os fatos foram levados para o conhecimento da autoridade policial [...] você falou o seguinte: [...] Que nesta data, lá em 2019,
você disse que ia embora de casa e que entregaria o Sr. Thiago à polícia porque o mesmo tinha algumas munições
[...]. A vítima Marilene dos Santos Souza disse: “[...]
Eu confirmo
[...]. Eis a prova judicial. A magistrada leu as declarações anteriores e a vítima confirmou os fatos”
. (Razões de apelação anexadas ao Id. 191923726 - Pág. 6) Destaquei

Entretanto, da oitiva judicial da vítima, extrai-se que em nenhum momento ela confirmou a apreensão de munições no interior da residência e, muito menos, que seriam de propriedade do apelado. Ela se limitou a confirmar que foi ouvida na delegacia e que sofreu a violência doméstica (lesão corporal e ameaça). Vejamos:

Magistrada:
“No dia 24 de junho do ano passado você prestou depoimento perante a autoridade policial. Confirma?”

Vítima:
“Confirmo!”

Magistrada:
“Você se recordada do que você declarou perante o delegado de polícia Marilene?”

Vítima:
“Ai, faz tanto tempo. Falei que ele me agrediu né!”

(...)

Magistrada:
“Aqui na delegacia de polícia,
eu vou ler para você o que você falou
. Que reside com o suspeito há seis meses; que ambos são usuários de drogas tipo pasta base e álcool”
.

Vítima:
“Aham!”

Magistrada:
“Aham não! É verdade ou não?”

Vitima:
“Aquele tempo sim. Mas aquele tempo, né!”

(...)

Magistrada:
“
Você falou o seguinte
: que já foi agredida fisicamente durante esse período; que nesta data, lá em 2019,
você disse que ia embora de casa e que entregaria o Senhor Thiago à polícia porque o mesmo tinha algumas munições em casa
; você falou isso.
Você falou que ele te jogou no chão, chutou seu braço te espancou mesmo quando você estava desmaiada; Isso é verdade?
”

Vítima:
“Isso é verdade!”

(Id. 191922835)

Nesse contexto, é evidente que, perante a autoridade judiciária, a vítima nada mencionou acerca do crime de Posse irregular de munições de uso permitido imputado ao apelado, mas, tão somente, confirmou,
de forma genérica
, suas declarações extrajudiciais.

Portanto, inexistindo prova judicializada apta a confirmá-las, entendo que as provas angariadas na fase investigativa, por si sós, não são suficientes para sustentar um édito condenatório.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1ª., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...) “Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (...)” (N.U 1001121-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Não fosse suficiente, ainda que fossem levadas em consideração as palavras extrajudiciais da vítima de que, no dia dos fatos disse ao apelado que o entregaria à polícia porque ele tinha algumas munições em casa, ainda assim, seria inviável a condenação.

E faço tal assertiva porque, mesmo que comprovada judicialmente a apreensão dos artefatos bélicos na residência do réu, nada foi apurado acerca da sua propriedade.
Aliás, as munições foram localizadas na residência comum da vítima e do apelado, não havendo qualquer discussão nos autos acerca da sua origem e propriedade
.

Assim, diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
, o que impõe a manutenção da absolvição do apelado.

Nesse sentido:

“(...) Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer

ministerial
,
nego
provimento

ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024